Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos, etc... Certifique-se a Secretaria do trânsito em julgado, procedendo-se, em seguida, com a baixa dos autos ao juízo de origem, nos termos do art. 1.006 do Código de Processo Civil. Quanto ao levantamento da importância, deverá ser requerido perante a instância de origem, tendo em vista o encerramento da competência de Segundo Grau. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator